Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ART. 35-G DA LEI 9.656/98. PREVISÃO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Ainda que o art. 35-G da Lei 9.656/98 estabeleça a aplicação subsidiária do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser a parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (artigos 47 c/c 54, § 4o do CDC).
3. Não cabe ao plano de saúde negar ou limitar o tempo o tratamento, pois, a indicação do tratamento adequado é de competência do médico, que assiste ao paciente, que detém conhecimentos técnicos para a escolha da melhor terapia e da eficiência do tratamento pelo tempo necessário (Súmula 302 do STJ).
4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.
5. Apelação conhecida e desprovida.